Tribunal: STF
Processo: RHC 221778
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Milton Lima Maia Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.289/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.1.2019, o recorrente foi denunciado pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III, IV e V do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo a inicial acusatória recebida pelo juízo da Segunda Vara do Júri da comarca de Porto Alegre/RS em 5.2.2019 (Ação Penal n. 0138161-98.2018.8.21.0001). Narrou-se na denúncia:



    “FATO 1:



    No dia 14 de abril de 2018, em horário ainda não suficientemente esclarecido, em via pública, na Rua Dona Teodora, esquina com a Rua Voluntários da Pátria, nesta Capital, os denunciados DEIVID VILANOVA DOS SANTOS e MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, em acordo de vontades e conjunção de esforços, juntamente com o adolescente infrator L A M M, vulgo ‘Bidu’, nascido em 29/8/2000, então com dezesseis anos de idade, desferindo disparos com arma de fogo, mataram ADRIANO FERNANDO HÓER DE CASTRO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no Laudo de Necropsia das fls. 14/15 do IP, que aponta como causa da morte ‘hemorragia e desorganização do tecido nervoso cerebral consecutiva a ferimento causado por projétil de arma de fogo’.



    Os acusados cometeram o delito impelidos por motivo torpe, em 
razão de desavenças decorrentes do tráfico ilícito de drogas e seus consectários comerciais, em extremo desvalor à vida humana, conforme apurado no Inquérito Policial n. 238/2017/100303, que ensejou o processo criminal n. 001/2.18.0077953-2, a que também respondem os acusados.



    Os denunciados cometeram o crime impelidos por motivo torpe, em retaliação ao fato da vítima ADRIANO FERNANDO, agindo por conta própria, estar praticando ameaças, extorsões e roubos na região de domínio do grupo criminoso a que pertencem os denunciados.



    O crime foi cometido com emprego de meio que resultou perigo comum, já que foram desferidos disparos em via pública, em área habitada, onde havia (e há) circulação de veículos e pessoas, podendo, assim, atingir as outras pessoas que lá se encontravam, indiscriminadamente, colocando em risco a vida e a integridade física delas.



    O delito foi praticado com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista ter sido surpreendida com diversos disparos de arma de fogo, na cabeça, inclusive, ‘a curta distância’, em verdadeira execução, reduzindo-lhe, sensivelmente, as chances de reação ou fuga.



    Os denunciados cometeram o delito para assegurar a vantagem de outros crimes, quais sejam, desocupação forçada de moradias e extorsão de moradores e comerciantes da região, exploração da prostituição alheia, fatos a que respondem no processo criminal n. 001/2.18.0077953-2, visto que a vítima vinha obstaculizando a atuação dos denunciados e dos demais integrantes do grupo criminoso.



    Os acusados concorreram para a prática do crime na condição de mandante, ao determinarem a execução da vítima, como também ao ajustarem, planejarem e organizarem entre si e com o comparsa a prática da empreitada criminosa, além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio na atividade delituosa, solidarizando-se entre si e com o comparsa para o sucesso da empreitada criminosa.



    FATO 2:



    Por ocasião do fato acima descrito, os denunciados DEIVID VILANOVA DOS SANTOS e MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, em acordo de vontades e conjunção de esforços, corromperam o adolescente infrator L A M M, de alcunha ‘Bidu’, nascido em 29/8/2000, então com dezesseis anos de idade, com ele praticando e induzindo-o a praticar o homicídio supradescrito, incluído no rol do artigo 1º da Lei 8072/90.



    Os denunciados concorreram para a prática do delito ao induzirem e arregimentarem o adolescente para a prática do crime, além de terem prestado apoio moral e certeza de eventual auxílio para a prática delitiva.



    O denunciado DEIVID é reincidente, conforme certidão de antecedentes das fls. 121/124” (fls. 2-4, e-doc. 15).



    3. Em 3.10.2018, o juízo processante decretou a prisão preventiva do recorrente. Em 19.3.2020, foi concedida liberdade provisória, substituindo-se a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Contra a concessão da liberdade provisória, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 25.10.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso, para novamente decretar a prisão preventiva do recorrente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. RECORRIDO QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DESTINADO À PRÁTICA DE DIVERSOS ILÍCITOS PENAIS E OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, RUFIANISMO, FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE JUSTIFICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO ACUSADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRIDO QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL E VINHA RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO REFORMADA. IMPOSITIVA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12). 



    A defesa informa que o mandado de prisão preventiva teria sido cumprido em 8.2.2022 (fl. 3, e-doc. 42).



    5. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa e precariedade do estado de saúde do recorrente, a defesa requereu ao juízo de primeiro grau a conversão da prisão preventiva em domiciliar. O pedido foi indeferido em 30.3.2022.



    6. Insistindo no pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0007623-42.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Primeira Câmara Criminal em 12.5.2022, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS AINDA EVIDENCIADOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICLIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE INDEFERIDO. 



    Os requisitos de admissibilidade e necessidade da prisão cautelar do paciente, assim como o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão de doença grave, foram analisados por este Tribunal quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 70085193993 pela 2ª Câmara Criminal. Em relação ao pedido de concessão da prisão domiciliar, constata-se que a autoridade apontada como coatora está atenta ao caso do paciente, tendo fundamentado adequadamente o indeferimento do pleito, considerando a ausência de demonstração da real incapacidade do preso de permanecer no presídio ou a incapacidade do sistema prisional de possibilitar o tratamento médico necessário. 



    EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. 



    A contagem dos prazos processuais não pode ser realizada de forma aritmética, devendo sempre ser analisadas as peculiaridades do caso concreto mediante juízo de razoabilidade. 



    Embora tenha havido certo dilargamento na marcha processual, constata-se da análise das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que já foram realizadas diversas oitivas de testemunhas, estando o processo no aguardo de conclusão de prova pericial. Não se pode perder de vista a complexidade do feito, uma vez que se trata de crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, envolvendo mais de um réu e diversas testemunhas. Além do que, a prisão preventiva ainda está justificada, considerando-se a gravidade concreta do fato criminoso. Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado.



    HABEAS CORPUS DENEGADO” (fls. 1-2, e-doc. 6 – grifos nossos). 



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.289/RS. Em 31.8.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 20.9.2022, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ORDEM DENEGADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Imputa-se aos 2 denunciados, assistidos por advogados distintos, a participação em grupo criminoso, composto por apenados, destinado à prática de tráfico de drogas, exploração sexual de prostitutas, extorsão de moradores e comerciantes e homicídios. O réu é apontado como um dos mandantes do homicídio descrito na inicial acusatória, cometido por força de desavenças oriundas do comércio de substâncias ilícitas.



    2. A demanda contou com aditamento da denúncia, interceptação telefônica, oitiva de 5 testemunhas e perícia técnica. O médico atuante na cadeia pública atestou que o acusado, portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, se encontra clinicamente estável e recebe o tratamento adequado no interior da penitenciária. Aguarda-se a conclusão de perícia, postulada pelo codenunciado.



    3. Depois da revogação da custódia preventiva pelo Juízo singular, o réu foi condenado, em outro feito, ao cumprimento de mais de 14 anos de reclusão, em regime fechado.



    4. O agravante foi novamente segregado, ante a determinação do Tribunal a quo, há 7 meses. Sem embargo, as particularidades da hipótese afastam, ao menos por ora, a desídia dos órgãos estatais na condução da demanda, a ensejar a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque o Magistrado condutor da ação penal promove diligências a fim de conceder regular andamento ao processo.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 39). 



    8. Esse último acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa alega “excesso de prazo, porquanto o feito ainda aguarda a designação do interrogatório dos acusados. O quadro é ainda pior ao depreendermos que nos delitos submetidos ao crivo popular há a submissão do processo a duas etapas procedimentais, o que tardará ainda mais para a conclusão do processo” (fl. 8, e-doc. 42).



    Argumenta que “o processo tramita desde março de 2019 para apurar um evento de abril de 2018. Nessa via, há de se ter em mente a possibilidade de pronúncia e interposição de recursos aos tribunais superiores, o que delongaria ainda mais o excesso suportado pelo recorrente” (fl. 8, e-doc. 42). 



    Ressalta que “o caso em apreço não é complexo, porquanto figura em seu polo passivo apenas dois réus. Ademais, diversas medidas foram deferidas e diligências cumpridas ainda no curso da investigação, o que tornou o trabalho das autoridades envolvidas mais fácil, tais como busca e apreensão, compartilhamento de provas, quebra de sigilo telefônico e de dados; interceptação telefônica e quebra de dados telemáticos armazenados” (fl. 9, e-doc. 42). 



    Salienta que “a última testemunha da acusação – DELEGADO DE POLÍCIA – era para ter sido ouvida já no dia 16 de janeiro de 2020, sendo que somente foi ouvida no dia 31 de março de 2022, por fatos alheios à vontade da defesa técnica do recorrente. O cenário que se construiu, dessa maneira, é que passados quase 3 anos do recebimento da denúncia ainda não foi possível o início dos interrogatórios dos acusados” (fl. 17, e-doc. 42). 



    Assevera que a defesa não teria colaborado para o atraso na marcha processual, que “em muito extrapola o razoável” (fl. 18, e-doc. 42). 



    Assinala que “o processo foi inaugurado em 26 de março de 2019, a fim de apurar a ocorrência de homicídio ocorrido em 14 de abril de 2018. A marcha processual se delonga, portando, há mais de 3 anos, sendo que destes, mais de 2 anos o ora recorrente sofre em seu desfavor com a prisão processual” (sic, fl. 18, e-doc. 42). 



    Realça que, apesar de o recorrente ter sido capturado “em fevereiro do corrente ano – após o julgamento do recurso em sentido estrito ministerial nº 70085193993 (Nº CNJ: 0032952-90.2021.8.21.7000), que reformou a decisão do Juízo Singular e devolveu o acusado ao cárcere –, denota-se que o recorrente já havia cumprido 1 ano e 5 meses de prisão cautelar antes daquela decisão proferida na origem. Melhor dizendo, verifica-se que a prisão preventiva do recorrente, nestes autos, perfaz o quantum de 2 anos e 1 mês, sem que haja qualquer perspectiva para a conclusão sequer da primeira fase do procedimento bifásico, eis que quando da denegação da ordem de habeas corpus, no STJ, determinou-se maior celeridade ao feito, o que não surtiu qualquer efeito prático” (fls. 18-19, e-doc. 42). 



    Salienta que, “no Laudo médico, assinado pelo Presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Dr. Daniel Souto Silveira, em 16 de março, o ora recorrente revelou ‘fração de ejeção reduzida em tratamento regular e necessitando de tratamento continuado e controle regular de pressão arterial devido ao risco de morte súbita’. As chances de morte são MUITO altas, conforme o descrito pelo próprio Médico Cardiologista do requerente” (fls. 19-20, e-doc. 42).



    Enfatiza que o recorrente “já apresenta histórico cardíaco: em 2008, sofreu infarto anterior extenso (laudo em anexo), com angioplastia com stent em artéria descendente anterior extenso e insuficiência cardíaca congestiva. O Risco de Morte Súbita é altíssimo, ao passo em que cada dia que passa tal fator aumenta! Sem a devida assistência médica no presídio Central, a Prisão Domiciliar é a garantia de que o paciente tenha condições de responder em vida ao processo em tela” (fl. 20, e-doc. 42). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, a defesa técnica do recorrente requer seja:



    a) Conhecido do presente recurso constitucional em habeas corpus, porquanto tempestivo; 



    b) Concedida a medida liminar pleiteada, relaxando/revogando a prisão preventiva do recorrente, tendo em vista o excessivo período pelo qual se delonga a marcha processual, em que o recorrente já conta com mais de 2 anos de cárcere nestes autos. Inteligência do artigo 5º, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal; 



    c) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com amparo legal no artigo 318, II, do CPP, e, sendo, o caso, consoante dispõe o artigo 318-B, do mesmo diploma legal, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão simultaneamente;



    d) A expedição do respectivo alvará de soltura em favor do recorrente;



    e) No mérito, a ratificação da medida liminar outrora concedida” (fls. 21-22, e-doc. 42).



    9. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 53) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    11. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 221.027/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 11.10.2022.



    O Habeas Corpus n. 221.027/SP também foi impetrado contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.289/RS. 



    Na espécie, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 221.027/SP, ao qual neguei seguimento, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo regimental, tendo sido o julgamento daquele recurso iniciado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 28.10.2022 a 9.11.2022.  



    12. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora